Tribunal: TJSP
Processo: 1056878-79.2024.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Embargos de declaração. Instrumento de confissão de dívida. Embargos à execução. Rejeição das preliminares e parcialmente acolhimento do recurso de apelação interposto pelas embargantes JCN Sistemas de Comunicação e Marketing S/A e Fácil Pay S/A. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Inconformismo de caráter infringente. Ambos os embargos rejeitados.